Tribunal: STF
Processo: Rcl 85226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Vair Coelho Bello em face de decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Estado do Paraná nos autos nº 5030280-26.2024.4.04.7000. A parte reclamante alega afronta ao decidido no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 810 da repercussão geral); no RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques (Tema 1.170 da repercussão geral); e no RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente (Tema 1.361 da repercussão geral).



    2.  A inicial narra que, em execução de uma sentença contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os cálculos de liquidação foram realizados com aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, com posterior expedição do requisitório (RPV). Posteriormente, diante do julgamento definitivo do Tema 810-RG, o autor pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O juízo singular indeferiu o pedido, o que ensejou a impetração de mandado de segurança perante a Turma Recursal. O relator do feito indeferiu a petição inicial, ao que se seguiu a interposição de sucessivos recursos sem sucesso, culminando com a negativa de provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, com base nos Temas 606 e 733 da repercussão geral. 



    3. O reclamante sustenta que, ao não aplicar o entendimento superveniente do STF, a decisão reclamada afrontou o decidido nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. Defende que a inconstitucionalidade da TR pode e deve ser aplicada mesmo em processos já finalizados, não se configurando violação à coisa julgada.   



    4. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    5. Na origem, a Segunda Turma Recursal do Estado do Paraná manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora reclamante, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Confira-se o seguinte trecho do julgado:



     
 “Verifico que a sentença proferida nos autos originários ( evento 29, SENT1), reconheceu o direito à reafirmação da DER mediante a reabertura do processo administrativo, para análise da possibilidade de concessão pelo próprio INSS. 



    Apresentados os cálculos pela autarquia (evento 67, CALC1), a parte autora manifestou sua concordância (evento 74, EXECUMPR1), sendo expedida a RPV. Intimada da expedição, e da disponibilização dos valores, a parte exequente apenas manifestou sua ciência. 



    Com isso, o julgado foi integralmente cumprido e o feito baixado, em 16/06/2018 (evento 97). 



    Assim, a parte autora não se insurgiu contra os critérios de correção monetária e juros adotados na época, mesmo tendo oportunidade de suscitar tal questão. 



    Destaco que a situação em análise não se assemelha aqueles processos nos quais em sentenças de primeiro ou segundo graus decidiu-se pela postergação da fixação dos critérios de correção monetária a depender do julgamento do tema 810 pelo STF. 



    Logo, os critérios utilizados para a atualização dos valores devidos à parte autora encontram-se sob o manto da coisa julgada e não podem ser alterados após a fase do cumprimento do julgado. 



    Em sede de cumprimento de sentença, apenas é devido espaço para impetração de mandado de segurança quando se logra apontar franco desrespeito à coisa julgada. 



    Neste sentido, o artigo 5º da Lei n.º 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança no caso de decisão judicial transitada em julgado:



    (...)



    Nessas condições, a pretensão do impetrante não se amolda à via estreita do mandado de segurança. 



    Dessa forma, indefiro a petição inicial.”



    6. No julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 810-RG), paradigma invocado, esta Corte discutiu a questão relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Foram fixadas as seguintes teses: 



    “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    7. Já no RE 1.317.98 (Tema 1.170-RG) e no RE 1.505.031 (Tema 1.361-RG), também invocados como paradigmas, esta Corte reconheceu que o trânsito em julgado não impede a aplicação do Tema 810-RG. Veja-se a tese fixada em cada um, respectivamente: 



    Tema 1.170-RG: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Tema 1.361-RG: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    8. Como se vê, não foi objeto dos paradigmas o direito à complementação dos valores que já foram quitados pela Fazenda Pública, motivo que levou ao indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016/09. Desse modo, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente apontado, circunstância que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. Nesse sentido, cita-se a decisão proferida na Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes.  



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.  



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator